Tribunal: TJBA
Processo: 0501905-42.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501905-42.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: UILIAM SANTOS DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
MICHELE GONÇALVES DA SILVA VALVERDE NORONHA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SUPOSTA OMISSÃO NO JULGADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PROVAS DA FASE INQUISITORIAL CORROBORADAS POR ELEMENTOS JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao dar provimento ao recurso do Ministério Público, condenou o réu por um segundo crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, por ter fundamentado a condenação em elementos informativos do inquérito não confirmados em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não se configura a omissão apontada quando o acórdão analisa expressamente o conjunto probatório e conclui, de forma fundamentada, pela suficiência de provas para a condenação, ainda que uma das vítimas não tenha sido ouvida em juízo.

5. A vedação contida no art. 155 do Código de Processo Penal é afastada quando os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, como o reconhecimento extrajudicial e a apreensão da
res furtiva
em poder do acusado,
são corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório, a exemplo dos depoimentos judiciais dos policiais militares que efetuaram a prisão.

6. A pretensão de prequestionamento não prescinde da demonstração de um dos vícios elencados no art. 619 do CPP, sendo inviável o seu acolhimento quando ausente qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não há violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação se ampara em elementos do inquérito, como o reconhecimento da vítima e a apreensão da
res furtiva

em poder do réu,
desde que corroborados por prova judicializada, tal como o depoimento de policiais militares prestado em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 619.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede da
Apelação
nº
0501905
-
42
.20
19
.8.05.0
150
da Comarca de

Lauro de Freitas
,
sendo Embargante
UILIAM SANTOS DE JESUS LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
REJEITAR

os Embargos de Declaração interpo
stos pela Defesa,
nos termos do relatório e voto que seguem adiante

Salvador, 13 de Abril de 2026.